Tribunal: TJDFT
Processo: 0732467-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Os empréstimos consignados não ultrapassam o limite previsto legalmente, consoante previsão do § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003 - limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (redação dada pela Lei no 14.431/2022).
2. A pensão alimentícia descontada em contracheque não pode ser utilizada no cálculo do limite previsto no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, seja para abatimento da base de cálculo, seja como montante consignado no contracheque.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.